Tribunal: TJMT
Processo: 1002146-22.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002146-22.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Sistema Remuneratório e Benefícios, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SIMONE SOUZA DE BARROS - CPF: 343.582.261-91 (APELADO), BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR - CPF: 001.658.761-82 (ADVOGADO), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO), BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR - CPF: 001.658.761-82 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR - CPF: 001.658.761-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE DE SERVIDOR PORTADOR MOLÉSTIA GRAVE – ISENÇÃO – CONCORDÂNCIA COM O PEDIDO DE ISENÇÃO NA CONTESTAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE PRONTO PAGAMENTO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO MONTANTE PELA METADE – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA NO § 4º, DO ART. 90, CPC

– APURAÇÃO DO VALOR A SER RESTITUINDO QUE NÃO DEPENDE APENAS DE CÁLCULO ARITMÉTICO – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO NECESSÁRIA (ART. 509, I, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A redução pela metade dos honorários advocatícios requer o reconhecimento da procedência do pedido e, simultaneamente, o cumprimento integral da prestação reconhecida, hipótese que não se amolda ao caso em exame.

Quando a sentença condena ao pagamento de quantia ilíquida em que a apuração não dependa de mero cálculo aritmético, a liquidação deve ser realizada nos termos do art. 509, I, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito nº
1002146-22.2022.8.11.0041
,
que julgou procedentes os pedidos da inicial para:
01)

reconhecer que não há relação jurídico-tributária referente às contribuições previdenciárias entre a autora e os réus;
02)

declarar a isenção do imposto de renda sobre os proventos percebidos pela requerente
;
03)

condenar os Requeridos
a restituição dos valores descontados indevidamente dos proventos da autora, corrigidos pelo INPC, mês a mês, em estrita observância à tese firmada no Recurso Repetitivo n° 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
;
04)
Condenar os Requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais fixado em
10% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos temos do §2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015.

Aduz que, na contestação houve concordância com os pedidos formulados na inicial, sendo procedido de imediato com a suspensão das retenções.

Sustenta que, quando há concordância com os pedidos da inicial, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos pela metade.

Argumenta que, não foi pago o valor a ser restituídos pelo fato de não ter sido liquidada a sentença, bem como pelo fato de ser necessário para a realização de pagamento observar o regime de Precatório ou a Requisição de Pequeno Valor.

Assevera que, inexiste incompatibilidade do regime de pagamento por precatórios ou RPV com a norma processual que prevê a redução dos honorários advocatícios em caso de reconhecimento do pedido.

Afirma que, diante da inexistência de planilha demonstrativa e documentos comprobatórios acerca dos valores descontados de forma indevida, se mostra necessária a realização de liquidação de sentença, na forma dos artigos dos artigos 509 e 783 do CPC.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reforma da sentença, para determinar que: a) seja aplicada a regra de redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme previsão do art. 90, §4º do CPC; b) seja determinada a apuração do valor a ser restituído em fase de liquidação de sentença, nos termos dos artigos 509 e 783 do CPC.

A Apelada, em contrarrazões recursais, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo a quo que, julgou procedentes os pedidos da inicial para: 01) reconhecer que não há relação jurídico-tributária referente às contribuições previdenciárias entre a autora e os réus; 02) declarar a isenção do imposto de renda sobre os proventos percebidos pela requerente; 03) condenar os Requeridos a restituição dos valores descontados indevidamente, que somam a quantia R$ 133.633,71 (cento e trinta e três mil, seiscentos e trinta e três reais e setenta e um centavos), corrigidos pelo INPC, mês a mês, em estrita observância à tese firmada no Recurso Repetitivo n° 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); 04) Condenar os Requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais fixado em 10% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos temos do §2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015.

Pretende o Estado de Mato Grosso com a interposição do presente recurso que, os honorários fixados na sentença sejam reduzidos pela metade, bem como que o valor a ser restituído seja apurado em liquidação de sentença.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Da redução dos honorários advocatícios pela metade

Argui o recorrente que ao apresentar a contestação o Estado de Mato Grosso concordou com os pedidos da inicial, motivo pelo qual os honorários fixados na sentença devem ser reduzidos pela metade.

Em relação à aplicabilidade da redução dos honorários sucumbenciais pela metade o art. 90, §4º do
Código de Processo Civil, preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”
.

Conforme se extrai do citado dispositivo legal, para se aplicar a redução pela metade dos honorários advocatícios se mostra necessário além do reconhecimento da procedência do pedido da inicial, que o requerido cumpra integralmente a prestação reconhecida.

Na hipótese, observa-se que, o Estado de Mato Grosso, ao ser intimado para apresentar contestação, concordou com o pedido relativo a não incidência de imposto de renda retido na fonte e
sobre os proventos percebidos pela requerente
, ora apelada.

Todavia, constata-se que
não houve cumprimento simultâneo da obrigação reconhecida
em relação aos valores a serem restituídos, motivo pelo qual, não deve ser aplicada a redução prevista no o
art. 90, §4º do
Código de Processo Civil, no caso dos autos.

Nesse sentido tem se firmado o entendimento desta e. Corte, como cito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - IMPOSTO DE RENDA – INSURGÊNCIA RECURSAL ADSTRITA AO PERÍODO DE VOLUÇÃO – CITAÇÃO VÁLIDA – CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRIÇÃO – TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ARBITRAMENTO NO PERCENTUAL MÍNIMO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. A redução pela metade dos honorários advocatícios requer o reconhecimento da procedência do pedido e, simultaneamente, o cumprimento integral da prestação reconhecida, hipótese que não se amolda ao caso em exame. [...]”. (N.U 1001178-56.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -

PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO MONTANTE PELA METADE -

SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO § 4º, DO ART. 90, CPC/2015-

INCABÍVEL
– RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS INDEVIDOS –JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA-TAXA SELIC- TERMO INICIAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO TRANSITO EM JULGADO - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO PARCIALEMNTE PROVIDO.
O alegado do Estado de Mato Grosso não se alinha com as disposições do § 4º, do art. 90, do CPC/2015, pois a sentença não se baseou em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido propriamente dito
.[...]” (TJMT - N.U 0058532-07.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, § 4º DO CPC/2015 - APLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. Nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido, cancelando as CDA’s, os honorários serão reduzidos pela metade, conforme estabelece o art. 90, § 4º do CPC/2015. 2.
A redução da verba honorária está condicionada apenas à comprovação de que, ao reconhecer a procedência do pedido, o réu tenha promovido o cumprimento da obrigação exigida
. 3. Recurso provido. (TJMT, N.U 1000332-05.2021.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

Assim, tais fundamentos não merecem acolhimento.

Da necessidade de liquidação da sentença

Argui o Estado de Mato Grosso que, diante da inexistência de planilha demonstrativa e documentos comprobatórios acerca dos valores descontados de forma indevida, se mostra necessária a realização de liquidação de sentença.

Sobre o assunto, sabe-se que quando a sentença condena ao pagamento de quantia ilíquida em que a apuração não dependa de mero cálculo aritmético, a liquidação deve ser realizada nos termos do art. 509, do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I -
por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação
;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

§ 1º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

§ 2º
Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença
.

§ 3º O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira.

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. [...]”.

Nesse sentido o doutrinador
Fredie Didier leciona que:

“
O objetivo da liquidação é, portanto, o de integrar a decisão liquidanda, chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que essa decisão possa ser objeto de execução.
Dessa forma, liquidação de sentença é atividade judicial cognitiva pela qual se busca complementar a norma jurídica individualizada estabelecida num título judicial
. Como se trata de decisão proferida após atividade cognitiva, é possível que sobre ela recaia a autoridade da coisa julgada material”. (
DIDIER JR, Fredie. e Sarno Braga ,Paula e Oliveira ,Rafael. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2. 1° Ed. Salvador: Juspodovim)

Na mesma vertente são os ensinamentos de

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in verbis
:

“A ação de liquidação de sentença somente terá lugar quando o título executivo (sentença condenatória proferida em processo de conhecimento) for ilíquido. Sem a liquidação daquela sentença, ao título faltará o requisito da liquidez, o que lhe retiraria a condição de título executivo, pois, segundo o CPC 586, aquele será sempre líquido, certo e exigível. Os requisitos da certeza e exigibilidade estarão presentes desde que a decisão seja de conteúdo condenatório, e, ainda haja trânsito em julgado. A liquidez será alcançada, se ilíquida a sentença de conhecimento, mediante a ação de liquidação de sentença. Nas sentenças meramente declaratórias e nas constitutivas pode ser necessária a liquidação, se houver parte condenatória, como os honorários de advogado e despesas processuais. Nestes casos, a liquidação se faria apenas nessa parte”. (
NERY JR, Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 10ª Ed. São Paulo: RT)

Tem-se, portanto que, a liquidação de sentença se mostra necessária quando o dispositivo da sentença a ser executado for ilíquido e a apuração não é possível por
mero cálculo aritmético
.

In casu,
extrai-se dos autos que foi apresentada com a inicial uma planilha dos supostos valores descontados indevidamente dos proventos da parte autora (Id. 170473177 – pág. 6-11), todavia não foram colacionadas as folhas de pagamento mês a mês para constatação os valores constantes nas planilhas de fato correspondem aos valores descontados indevidamente nos holerites mensais.

Com efeito, entendo que o caso dos autos não depende de mero cálculo aritmético, mostrando-se necessária a realização de liquidação por arbitramento.

Assim, merecem acolhimento os fundamentos analisados neste tópico.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para determinar que no caso dos autos a liquidação da sentença seja feita por arbitramento, nos termos do artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023